Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DA REITERAÇÃO. PRAZO INFERIOR A 1 ANO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de nova consulta ao SISBAJUD em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que pesquisa anterior foi realizada há menos de um ano.
2. O juízo de origem entendeu que o curto lapso temporal entre a última consulta e o novo pedido inviabilizava a medida, considerando sua inutilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se é possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD em prazo inferior a um ano, considerando o princípio da cooperação e a ausência de impedimento legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas como o SISBAJUD, desde que a medida se revele pertinente e útil ao processo de execução. 5. A jurisprudência reconhece que a pesquisa reiterada é possível, especialmente quando há indicativos de alteração na situação econômica do devedor ou quando se exaurirem os meios de localização de bens. 6. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência. Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0741805-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/03/2023.